Tribunal: STF
Processo: ARE 1363211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. "QUANTUM". PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. VALOR DE MERCADO CONTEMPORÂNEO AO DESAPOSSAMENTO. PREPONDERÂNCIA DAS CONCLUSÕES DO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Em lide expropriatória, justo preço é aquele representado por valor apurado em perícia regularmente realizada, sob o crivo do contraditório no juízo "a quo", fugindo à razoabilidade que esse laudo pericial oficial, que goza de presunção "juris tantum" de veracidade, seja preterido em detrimento daquele apresentado unilateralmente pelo apelante.



    - Os juros compensatórios, fixados em 12% ao ano (Súmula 618 - STF), devem ser calculados a partir da data do pedido administrativo de indenização, e são devidos em razão da perda antecipada da posse (ad. 15-B e ad. 27 do DL 3365141, com a redação dada pela MP 2183-5612001).



    - Os juros moratórios, de 6% ao ano, são devidos a partir de 1º de janeiro seguinte ao exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido efetuado.



    - A correção monetária incide a partir da data do laudo que fixar o valor indenizatório, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, que não destoa do IPCA-E, conforme a pacífica jurisprudência pátria.



    - Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço oferecido e aquele fixado na sentença, em conformidade com o disposto no § l°do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e XXIV; 183 e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem anotado pelo MM. Juiz, "apesar de transcorrido praticamente cinco anos desde o desapossamento da área, é possível verificar pelas fotografias de f. 37, feitas na época da avaliação pelo requerido, e aquelas juntadas ao laudo pericial (f. 131 e 132), que não ocorreram grandes transformações naquele local a ponto de se ter uma discrepância quanto à valorização imobiliária".



    Neste contexto, embora o apelante alegue que o valor fixado a título de indenização tenha levado em consideração a valorização sofrida em virtude das obras públicas realizadas, a prova mostra que, antes do desapossamento, o valor apurado pelas avaliações efetivadas pelo autor não destoa de modo relevante com aquele encontrado na avaliação judicial.



    Como se percebe, o laudo pericial mencionado arbitra o valor da indenização tomando por base um critério justo e razoável, compatível com a valorização dos imóveis na região. O laudo está bem fundamentado e justificou, de forma convincente, o preço do terreno desapropriado, contendo fotografias do local e pesquisas do mercado imobiliário.



    Some-se que a prova técnica foi realizada em observância à Norma NBR 14653-2, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, fornecendo subsídios a uma indenização justa que deve ser paga ao proprietário do imóvel. 



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



     



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).



     



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente